Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO APÓS READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DO AFASTAMENTO. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para que lhe fosse reconhecido o direito de perceber a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, após a sua readaptação, bem como o recebimento do retroativo correspondente. A parte recorrente defende, em apertada síntese, que a sentença está em contradição com o acervo probatório acostados aos autos, decisões paradigmas e legislação aplicável ao caso. Afirma que realiza atividades em Classe Especial de TGD e, por alfabetizar alunos, teria direito a GAA. Ademais, afirma que tanto o art. 21, §10, da Lei 4.075/2007, quanto o art. 27 da Lei 5.105/2013, concede ao professor readaptado o direito ao recebimento da gratificação perquirida, caso estes percebessem tal gratificação ao tempo do afastamento. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13022375). Contrarrazões apresentadas (ID 13022380).
III. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, professora readaptada, tem direito ao restabelecimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
IV. A Lei 4.075/2007, que dispunha sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal, previa em seu art. 21, § 10 que “fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Regência de Classe, da Gratificação de Atividade de Alfabetização e da Gratificação de Atividade de Ensino Especial os professores readaptados”. A citada lei foi revogada pela Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira de Magistério, dispondo em seu art. 27 que “os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR”.
V. Com efeito, em que pese a Gratificação de Atividade de Alfabetização ter natureza propter laborem, pela leitura da legislação em apreço, é admitido o seu recebimento quando o professor de Educação Básica a receber na data do afastamento de que resulte sua readaptação.
VI. No caso em exame, a autora, professora de Educação Básica, não fez a prova de que estava em regência de classe de turma de alfabetização quando do afastamento que resultou em sua readaptação.
VII. Há que se ressaltar que não há nos autos informação clara quanto à data do afastamento, mas tão somente quanto ao processo de readaptação, iniciado em novembro de 2017, o que se conclui pelo relatado na inicial e pelo documento de ID 13022292.
VIII. Com efeito, as fichas financeiras dão conta de que o último período em que a parte autora percebeu a GAA foi em janeiro de 2017 (ID 13022289, fl. 10), data não contemporânea ao tempo do afastamento. Os relatórios de classe também não prestam a comprovar que, ao tempo da adaptação, a parte autora exercia regência de classe, pois dizem respeito a atividades posteriores a data posterior a readaptação. Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.